Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO INCIDENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESONALIDADE JURÍDICA. VEDADA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que indeferiu o pedido de citação por meio de edital nos autos da ação incidental de desconsideração da personalidade jurídica na 0714208-21.2024.8.07.0006, nos termos do §2° do art. 18 da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais o agravante argumentou que a decisão agravada foi proferida em sede de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Destacou que foi prejudicado com a compra infrutífera de pacotes de viagem da empresa Hurb. Frisou que a referida empresa foi condenada na devolução dos valores pagos, porém não efetuou o pagamento de forma voluntária, restando, portanto, a execução dos valores devidos. Salientou que apesar das diversas tentativas de citação dos recorridos, todas restaram infrutíferas, uma vez que os agravados têm se escondido com a finalidade de ser esquivarem das inúmeras execuções em seu desfavor. Argumentou que o art. 256 do CPC estabelece que a citação por edital será realizada quando desconhecido ou incerto o citando. Observou que existe a vedação dos Juizados Especiais para este tipo de citação (§2° art. 18 da Lei 9.099/95), mas o enunciado 37 do FONAJE permite tal modalidade em processo de execução. Assim, segundo seu entendimento, sendo a ação de Desconsideração da Personalidade Jurídica em procedimento de execução, é cabível a citação por edital. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada.
3. O enunciado 37 do FONAJE autoriza a citação editalícia nos casos de execução de título extrajudicial. Na espécie, o agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença (0704021-51.2024.8.07.0006). Naqueles autos o agravado foi condenado a restituir o agravante no valor de R$ 16.016,12 (dezesseis mil, dezesseis reais e doze centavos), nos termos da sentença lá exarada (ID 197525628). No entanto foi determinada a distribuição da petição em autos próprios, o que ocasionou a propositura da ação incidental de desconsideração da personalidade jurídica (processo 0714208-21.2024.8.07.0006). Cuida-se de ação incidental relacionada a cumprimento de sentença, não se aplicando ao caso em tela o verbete mencionado, já que se trata de execução de título judicial. Nos termos do art. 18 do §2° da Lei 9.099/95, não é admissível a citação por edital nos Juizados Especiais.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.